Tribunal: TJDFT
Processo: 0757245-78.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
FAZENDA. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO PRÓPRIO ENTE FEDERATIVO. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a prejudicial de mérito:
A. É certo que a pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito (Decreto 20.910/32, Art.1o).
B. No presente caso, a pretensão (recebimento de valores relativos aos acertos financeiros) decorre do reconhecimento da dívida pela Administração Pública (declaração emitida em 14.12.2018 – Id 13835872-p.14/15).
C. Não prospera a tese recursal de prescrição, porquanto a demora no pagamento da dívida reconhecida na via administrativa justifica a suspensão do prazo prescricional (Decreto 20.910/32, Art.4o). Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1362580/RJ, DJe 08/05/2017; AgRg no Ag 1255883/SE, DJe 15/02/2013.
II. Rejeitada a preliminar de suspensão do curso processual, à míngua de determinação da Corte superior ou do Egrégio TJDFT.
III. Mérito:
A. Correção monetária da condenação. Decisão vinculante da Corte Suprema (RE 870947 – Tema 810) no sentido de que: (...) quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destino. Nesse quadro, escorreita a sentença que determinou a aplicação do IPCA como índice de correção monetária dos valores a serem pagos pelo ente federativo.
B. No mais, não deve prosperar a impugnação ao valor fixado na sentença (planilha da requerente), porquanto teria sido atualizado até 14.12.2018. No particular, não se verifica hipótese de anatocismo, à medida em que os juros, nos cálculos atualizados administrativamente foram aplicados apenas até 14.12.2018, ao passo que os juros judiciais de mora contam apenas a partir da citação, de forma que não há qualquer risco hipotético de cômputo cumulativo de juros.
IV. Recurso conhecido e improvido. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei no 9.099/95, Art. 46).